Tribunal: STF
Processo: HC 129207
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-11-24
Data de publicação: 2015-11-24

Ementa:
EMENTA



    Habeas corpus. Penal Militar. Trancamento da ação penal. Ausência da comprovação da adequação das condutas praticadas pelos pacientes às figuras típicas dos arts. 312 e 315 do Código Penal Militar (falsidade ideológica e uso de documento falso). Não ocorrência. Falta de justa causa. Ausência de prejuízo para a administração militar. Desnecessidade. O crime tipificado no art. 312 do Código Penal Militar é formal e não exige resultado naturalístico. Ausência de constrangimento ilegal. Ordem denegada. 



    1. É firme a jurisprudência do Supremo Tribunal no sentido de que a concessão de habeas corpus com a finalidade de trancamento de ação penal em curso só é possível, excepcionalmente, quando estiverem comprovadas, de plano, atipicidade da conduta, causa extintiva da punibilidade ou ausência de indícios de autoria, o que não se vislumbra na hipótese.



    2. A denúncia traz a narrativa, com todas as circunstâncias relevantes, das condutas praticadas pelos pacientes, que se amoldam perfeitamente às figuras típicas dos arts. 315 e 312 do Código Penal Militar, não estando evidenciada ilegalidade em seu oferecimento, uma vez que preenchidos todos os requisitos previstos no art. 77 do Código de Processo Penal Militar. 



    3. O delito de falsidade ideológica (CPM, art. 312, caput) é formal e não exige resultado naturalístico, tendo como bem jurídico tutelado a proteção da fé pública da administração ou do serviço militar. Eventual prejuízo material ao erário seria mero exaurimento do delito e sua inexistência não teria o condão de descaracterizar a conduta.



    4. Ordem de habeas corpus denegada.